Tribunal: TJES
Processo: 5012805-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012805-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO ANTONIO VIEIRA e outros

AGRAVADO: WAGNER BARBOSA OGGIONE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCERIA RURAL VERBAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA E O CONTEÚDO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a autorizar os agravantes a realizar a colheita de 40% da safra de café de 2025 ou, subsidiariamente, a determinar o depósito judicial do valor correspondente a 50 sacas de café. Os agravantes alegam a existência de contrato verbal de parceria rural firmado desde 2020, com divisão de 60% da produção para o proprietário e 40% para os parceiros, sustentando que foram impedidos de colher os frutos após rescisão unilateral do ajuste. O agravado nega a existência da parceria rural, afirmando ter havido apenas colaboração verbal pontual para prestação de serviços específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito decorrente da alegada parceria rural verbal; e (ii) estabelecer se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar medida antecipatória relacionada à colheita da safra de café de 2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recai sobre elementos essenciais da relação jurídica alegada, incluindo a própria existência do contrato de parceria rural, sua extensão, os sujeitos envolvidos, o número de pés de café explorados e o percentual de divisão da produção.

O agravado impugna expressamente a existência da parceria rural e sustenta que houve apenas colaboração verbal pontual, sem compromisso de continuidade ou percentual previamente ajustado de partilha dos frutos.

As provas apresentadas pelos agravantes, consistentes em áudios e mensagens eletrônicas, sofrem impugnação específica quanto à sua idoneidade e, em análise preliminar, não demonstram consenso prévio sobre a remuneração ou divisão da produção.

A existência de versões antagônicas sobre os elementos centrais da relação jurídica exige ampla dilação probatória para a adequada apuração dos fatos, impedindo o reconhecimento da probabilidade do direito em cognição sumária.

A pretensão deduzida possui natureza patrimonial e admite conversão em perdas e danos, de modo que eventual colheita e comercialização da safra pelo agravado não inviabilizam futura reparação econômica.

A inexistência de risco concreto de inutilidade do provimento jurisdicional final afasta o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A preservação da instrução probatória recomenda a manutenção da decisão recorrida até a completa elucidação da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência exige demonstração suficiente da probabilidade do direito, inexistente quando há controvérsia substancial sobre a própria existência e os elementos essenciais do contrato alegado.

A divergência acerca da natureza, extensão e conteúdo da relação jurídica demanda dilação probatória, incompatível com a concessão de tutela antecipada fundada em cognição sumária.

A possibilidade de conversão da pretensão em indenização por perdas e danos afasta o perigo de dano quando a controvérsia possui conteúdo predominantemente patrimonial.

A colheita e a comercialização da produção agrícola pelo proprietário não impedem futura reparação econômica, caso reconhecido posteriormente o direito à participação nos frutos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.152.547/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02.03.2026, DJEN 06.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012805-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
JOÃO ANTÔNIO VIEIRA E OUTRO

AGRAVADO:
WAGNER BARBOSA OGGIONE

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO ANTÔNIO VIEIRA E OUTRO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenizatória ajuizada em face de
WAGNER BARBOSA OGGIONE
, que

indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava autorizar os agravantes a realizar a colheita de 40% (quarenta por cento) da safra de café de 2025.

Sustentam os recorrentes, em síntese, que mantinham com o agravado um contrato verbal de parceria rural, desde o ano de 2020, para o cultivo de 10.000 (dez mil) pés de café, com divisão de 60% (sessenta por cento) dos frutos para o proprietário e 40% (quarenta por cento) para os parceiros-outorgados.

Afirmam que, após o preparo e manejo da lavoura durante todo o ano de 2024, foram surpreendidos pela rescisão unilateral e imotivada do pacto em janeiro de 2025, sendo impedidos de colher os frutos que lhes seriam devidos.

Defendem a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, consubstanciada na existência da parceria agrícola – a qual, segundo alegam, foi parcialmente reconhecida pelo próprio agravado em contestação – e o perigo de dano, decorrente da natureza perecível do bem (safra de café) e do risco ao sustento de suas famílias.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em processos eletrônicos, a comunicação ao juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento pode ser dispensada, desde que não haja prejuízo à parte agravada”
(REsp n. 2.152.547/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026), tal como vislumbrado na espécie, em que plenamente exercido o direito de defesa pelo agravado.

Dito isso, registro que a controvérsia não se restringe aos efeitos jurídicos de uma rescisão contratual, mas à própria existência, extensão e conteúdo do alegado contrato verbal de parceria agrícola.

Os agravantes afirmam a existência de um pacto duradouro, iniciado em 2020, envolvendo aproximadamente 10.000 pés de café e divisão previamente ajustada dos frutos.

Por outro lado, o agravado nega expressamente a celebração de contrato de parceria rural. Com efeito, admite apenas a existência de uma
"colaboração verbal, pontual e limitada no tempo
" e um "
entendimento pontual
" exclusivamente com o primeiro agravante, João Antônio Vieira, para a prestação de serviços específicos na lavoura, sem qualquer compromisso de continuidade ou percentual fixo de partilha previamente ajustado.

E mais: além de negar a relação contratual com o segundo agravante e as esposas, defende a inexistência da alegada parceria rural, questionando, ainda, o número de pés de café e a existência de um percentual fixo de divisão da colheita.

Nesse contexto de versões antagônicas, forçoso reconhecer que a matéria demanda ampla dilação probatória para a correta elucidação da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes.

A divergência não é periférica, mas recai precisamente sobre os elementos essenciais da relação jurídica discutida: existência do contrato, número de pés de café efetivamente explorados, participação de ambos os autores na relação contratual e, sobretudo, definição de eventual percentual de divisão da produção.

As provas apresentadas até o momento, como áudios e conversas de aplicativo de mensagens, são objeto de impugnação específica quanto à sua idoneidade e, ademais, parecem demonstrar, em análise preliminar, a inexistência de consenso prévio sobre a remuneração, o que enfraquece a tese de parceria com percentuais definidos.

Assim, não vislumbro a probabilidade do direito capaz de amparar a liminar pretendida na origem.

Ademais, não verifico o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Embora a colheita do café seja evento sazonal e o produto perecível, a pretensão dos agravantes possui natureza patrimonial e pode ser, caso ao final julgada procedente, plenamente convertida em obrigação pecuniária.

A eventual colheita e comercialização da safra pelo agravado não inviabiliza futura apuração de perdas e danos, caso se reconheça o direito dos agravantes a uma quota-parte da produção.

Nessas condições, a prudência recomenda a manutenção da decisão recorrida, preservando-se a instrução probatória necessária para a adequada solução da controvérsia, sem prejuízo da posterior reparação patrimonial caso as alegações dos autores venham a ser comprovadas.

De conseguinte, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)